Tribunal: TJSP
Processo: 2158135-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PENHORA ATIVOS FINANCEIROS
Execução fiscal – Decisão que deferiu o bloqueio de ativos financeiros da executada – Execução que deve se processar de forma menos gravosa ao devedor, nos termos do disposto no art. 805 do Novo CPC, mas tendo em vista o interesse do credor - Desnecessidade de exaurimento dos meios para satisfação do crédito – Inteligência do art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 835 do

Ementa:
PENHORA ATIVOS FINANCEIROS
Execução fiscal – Decisão que deferiu o bloqueio de ativos financeiros da executada – Execução que deve se processar de forma menos gravosa ao devedor, nos termos do disposto no art. 805 do Novo CPC, mas tendo em vista o interesse do credor - Desnecessidade de exaurimento dos meios para satisfação do crédito – Inteligência do art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 835 do Novo CPC – Carta de fiança não prestada por instituição financeira que não pode ser ofertada como garantia - Legítima recusa de precatórios, por inobservância da ordem preferencial de penhora – No mais, a compensação pretendida pela parte depende de prévia autorização legal – Precedente deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.